Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM LESÃO CORPORAL GRAVE. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E MORAL. POSSE, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES REJEITADAS. CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS. PROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória por estupro de vulnerável qualificado por lesão corporal grave e concurso de agentes, sequestro e cárcere privado com grave sofrimento físico e moral, registro, transmissão e posse de material pornográfico envolvendo adolescente, além de condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões controvertidas, entre elas: (i) competência territorial; (ii) competência especializada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; (iii) violação ao direito ao silêncio; (iv) ilegalidade da entrada em veículo e residência; (v) nulidade das provas obtidas por quebra indevida de sigilo de aparelhos celulares; (vi) quebra da cadeia de custódia; (vii) uso indevido de algemas; (viii) princípio da consunção; (ix) insuficiência probatória; e (x) pedido de participação de menor importância e redução das circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares foram afastadas: restou demonstrado que os crimes mais graves (especialmente o estupro de vulnerável) foram consumados no Distrito Federal, fixando-se corretamente a competência com base no art. 78, II, ‘a’, do CPP.
4. O ingresso no veículo e na residência do réu se deu em contexto de flagrante delito, plenamente autorizado pela jurisprudência do STF e do TJDFT.
5. O acesso ao conteúdo dos celulares foi precedido de consentimento válido ou, posteriormente, de autorização judicial, afastando nulidades.
6. O uso de algemas foi devidamente justificado em razão da gravidade dos delitos e do risco à integridade física dos agentes e da vítima. 7. Quanto ao mérito, o conjunto probatório é robusto e demonstra planejamento e execução conjunta dos crimes pelos réus, com divisão de tarefas, grave sofrimento físico e moral da vítima, e circunstâncias de extrema torpeza.
8. Negados os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação de crimes por ausência de dolo ou participação menor, diante da robustez probatória constante nos autos e da clara demonstração da coautoria e responsabilidade dos réus pelos crimes praticados.
9. Incabível o reconhecimento de consunção entre os crimes, dada a autonomia das condutas e a relevância do comportamento de cada agente para a consumação dos delitos.
10. Mantidas integralmente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como a segunda e terceira fases da dosimetria, visto que refletem precisamente a gravidade concreta das condutas delitivas, não se justificando qualquer mitigação.
11. A indenização por danos morais e estéticos foi fixada com base em provas e relatos consistentes sobre os traumas e marcas físicas permanentes deixadas na vítima.

IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Determinada, de ofício, a correção de erro material consistente na substituição da referência equivocada ao art. 148, § 3o, do Código Penal, dispositivo inexistente, pelo § 2o do mesmo artigo, aplicável ao caso concreto.